Tribunal: TJDFT
Processo: 0724071-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724071-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ROSEMARY MORAIS DOS REIS, ROBERTO DA COSTA MEDEIROS, GABRIEL FILIPE LOPES MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOIÁS VERDE ALIMENTOS LTDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com ROSEMARY MORAIS DOS REIS (processo 0701371-10.2019.8.07.0005), consistente em deferir o pedido de penhora on line. Relata que já ocorreu penhora nos autos do valor de R$ 127.768,88 (cento e vinte e sete mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), que representa a integralidade do débito. Assevera que referido crédito está sujeito aos efeitos de sua recuperação judicial, não sendo o juízo competente para praticar qualquer ato de constrição sobre o seu patrimônio, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência n. 167.402/GO, sobrevindo decisão nos autos principais, determinando o desbloqueio dos valores constritos. Menciona o pedido de Recuperação Judicial - Processo no 237902-46.2015.8.09.0100 (201502379028), em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Luziânia/GO, cujo deferimento do processamento ocorreu em 22/07/2015 (ID 33869949 dos autos principais), sendo o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores em 20/09/2016 (ID 33870225 dos autos principais). Ressalta que o valor perseguido no cumprimento de sentença sujeita-se aos efeitos da recuperação judicial, dada a sua anterioridade, nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, uma vez que a ação de reparação de danos é decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 16/07/2014; ou seja, em data anterior ao pedido de recuperação judicial, sendo irrelevante a data em que foi proferida a sentença. Defende que, não havendo controvérsia quanto à sujeição do crédito e considerando a aprovação do plano recuperação judicial da Agravante pela Assembleia Geral de Credores (ID 33870225 dos autos principais), houve a NOVAÇÃO do crédito exequendo, conforme estabelece o art. 59 da Lei 11.101/2005. Registra que o pedido de nova penhora aponta o valor de R$ 43.632,82 (quarenta e três mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), acrescendo, a agravada, verbas referentes a juros de mora e à indenização mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais). Argumenta, porém, que o débito exequendo já foi integralmente quitado, conforme extrato BACENJUD, impondo-se seja observado o limite temporal estabelecido claramente na sentença, no sentido de que incidem as verbas indenizatórias até o efetivo pagamento do débito. Entende, assim, que não há que se falar em verbas indenizatórias suplementares se o débito já foi integralmente cumprido, acrescentando que, se ainda não houve o levantamento do valor pela agravada, isso se dá em razão de pender discussão nos autos quanto à sua possibilidade, o que não significa falar que não houve o cumprimento integral da condenação, pois os valores estão depositados nos autos. Menciona que está pendente de julgamento o Agravo de Instrumento n. 0702056-61.2021.8.07.0000, que versa sobre o pedido de liberação dos valores anteriormente penhorados. Refere-se a julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência n. 167.402/GO, decretando a incompetência do juízo a quo para praticar qualquer ato de constrição sobre o seu patrimônio. Sustenta, desse modo, que ainda que devido o valor ora questionado, o crédito da agravada continua sujeito aos efeitos da recuperação judicial da agravante e somente pode ser recebido naqueles autos, na forma do plano recuperacional, o que enseja a revogação da ordem da nova penhora. Aponta a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, revelando que a ordem de penhora foi frutífera, atingindo sua esfera patrimonial, comprometendo o pagamento de seus funcionários. Requer, ao final, a suspensão da eficácia da decisão agravada com o imediato desbloqueio dos valores penhorados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, convalidando os efeitos da tutela ora postulada e extinguindo o feito nos termos do art. 485, VI, do CPC, considerando o pagamento integral do débito na demanda e diante do fato de que a agravada deve habilitar o crédito nos autos da recuperação judicial. Preparo regular no ID 27635355 e 27635356. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro plausibilidade na argumentação apresentada pela agravante. A uma, porque reconhecido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0713233-90.2019.8.07.0000, de minha relatoria e já transitado em julgado, que o título judicial foi constituído após o pedido de recuperação judicial, não se sujeitando, assim, à disciplina contida no art. 49 da Lei n. 11.105/2005 (ID 89071777 dos autos de origem). A duas, porque, ainda assim, a agravada buscou o crédito junto ao Juízo da Recuperação da Comarca de Luziânia, sendo intimada a se manifestar sobre o interesse de agir, pois já havia se encerrado a recuperação judicial da agravante (ID 76195418). Consequentemente, não mais prevalece a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência n. 167.402/GO, pois seus efeitos não são eternos, retornando ao juízo cível a competência para decidir sobre os atos de constrição. Por fim, não há como considerar quitado o débito se a todo instante a empresa recorre para frustrar o levantamento da quantia depositada judicialmente pela agravada, tal como ocorre com o Agravo de Instrumento n. 0702056-61.2021.8.07.0000, distribuído à relatoria do em. Des. Fabrício Fontoura Bezerra. Nesse cenário, tenho que acertada a decisão que determinou novo bloqueio para contemplar o valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), devido pela empresa até o efetivo pagamento, conforme estabelecido no título judicial. No que concerne ao risco de dano grave ou de difícil reparação, melhor sorte não assiste à agravante, haja vista que o levantamento da quantia está suspenso, aguardando a definição a ser dada no agravo de instrumento acima citado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2021 16:08:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator